Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE LOGÍSTICO. ENTREGA DE TELEVISORES. EXTRAVIO. DANO MATERAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos, de condenação das as empresas rés no valor de R$ 2.850,45, a título de dano material, e ao pagamento de dano moral de R$ 2.000,00.

2. Sobressai dos autos que as partes realizam contrato de transporte logístico de cargas, cuja finalidade era a entrega de 3 televisores de 55”, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, localizado na cidade de Ariquemes (Campus Ariquemes). A autora sustenta que as rés coletaram os três televisores, mas somente dois aparelhos foram entregues no destino, sendo o outro extraviado.

3. É cediço que a atividade exercida pela transportadora de carga, ora recorrida, encerra obrigação de resultado, respondendo o transportador com o que se suceder com a mercadoria ou carga. Não obstante, tal responsabilidade, limitada ao valor declarado, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa, terminando quando é entregue ao destinatário, sem protestos ou ressalvas (art. 749, do Código Civil; e art. 9o, parágrafo único da Lei n. 11.442/2007).

4. Da análise do conjunto probatório, constata-se a existência de fato excludente da responsabilidade das transportadoras rés, porquanto o Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado do INFRO, Sr. Agrimon, recebeu as mercadorias e, no ato, declarou ciência do recebimento integral dos televisores, em perfeito estado, com quitação ao contrato de transporte (ID 20282586). Assim, não se mostra razoável que, decorrido um mês depois do recebimento, o funcionário em questão formalize ao recorrente não ter recebido a 3a unidade (ID 20282568), ainda mais sendo produto volumoso, que permitiria, de imediato, a constatação da falta.

5. Logo, conquanto objetiva, ficam as empresas que operam o sistema de Transporte Rodoviário de Cargas – TRC, liberadas da responsabilidade civil, quando o ato ou fato for imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga (consignatário), como ocorre na hipótese, pelo que também incide o disposto no inc. I, do art. 12 da Lei n. 11.442/2007.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.